Tribunal: STF
Processo: AI 659954
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO
   PRESCRICIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o
   debate acerca do prazo prescricional para reclamar as diferenças
   referentes à multa do FGTS tem caráter infraconstitucional, o que
   torna inviável o recurso extraordinário.
II - Agravo regimental
   improvido.